Tribunal: TJMT
Processo: 0000648-68.2018.8.11.0033
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000648-68.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANIZIO CURTI NETO - CPF: 054.532.351-79 (APELANTE), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARINE GOMES DE LIMA - CPF: 035.452.661-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
– ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES
DA VÍTIMA
FIRMES E COERENTES –
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO –

APELO DESPROVIDO.

Não se pode falar em absolvição do
apelante
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando
,
outrossim,

a
sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima
e das testemunhas
, que firmemente
apontaram-no
como o autor da
s

agressões
por ela sofrida
s
,
isso

sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Anizio
Curti Neto
,

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
1
ª
Vara

da Comarca de
S
ão José do Rio Claro
-MT
,
nos autos da A
ção
P
enal n.
648-68.2018.811.0033

(código
78017
), que
o
condenou
pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha, aplicando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, a serem cumpridas em regime aberto
.

O apelante, forte na
peça recursal acostada no ID
87900481
, pleiteia sua absolvição,
com base no
aforismo

in dubio pro reo
, alegando a insuficiência de provas para sua condenação
.

Nas contrarrazões encartadas no ID
87900485
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço
no ID
89276962
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação,
intim
ando-s
e o defensor dativo, advogado
Sérgio
Dressler
Buss
, nomeado no ID
87900480
, acerca da submissão deste recurso ao crivo da Segunda Câmara Criminal, nos termos do que dispõe o art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID

87898991
, narra
os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de março de 2018, por

volta das 21h30min, nas dependências da residência do casal, sediada na Rua Rio

Grande do Norte, nº. 355, bairro Novo Horizonte, nesta cidade de São José do Rio

Claro/MT, ANIZIO CURTI NETO
ofendeu intencionalmente a integridade corporal da

companheira/vítima KARINNE GOMES DE LIMA, causando-lhe, pois, as lesões

corporais de natureza leve
descritas no exame de corpo delito (vide fls. 22/25)
.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, ANIZIO CURTI NETO e a companheira/vítima KARINNE GOMES DE LIMA encontravam-se em sua residência, quando, então, passaram a discutir por motivo de somenos importância (questões relacionadas a um churrasco).

No desdobramento dos fatos, ANIZIO CURTI NETO agrediu fisicamente a vítima com socos, chutes e puxões de cabelo, além de lhe empurrar contra a parede, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito.

Ante os fatos, a vítima acionou a polícia militar, que compareceu ao local e constatou a veracidade das informações, verificando que a vítima apresentava vermelhidões e hematomas pelo corpo. De posse das informações, a guarnição diligenciou e logrou êxito em localizar o denunciado, efetuando sua prisão em flagrante delito e conduzindo-o à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos de praxe.
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade d
os ilícitos
narrado
s
na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(
ID
87898991 -
p
. 8
), boleti
m
de ocorrência (
ID
87898991 -
p
.
0
9
/10
), laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID
87898992 -
p
.
0
9
/1
2
),
bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Assim, n
ão obstante
o apelante pretenda ser absolvido

das imputações que lhe foram atribuídas, alegando que não há provas suficientes para embasar um decreto condenatório, a sua pretensão não deve ser acolhida, porquanto, ao contrário do que afirma sua defesa,
a prova produzida
durante a instrução
process
ual
evidencia o cometimento
por parte dele do
crime de
lesão corporal narrado na peça acusatória.

Com efeito, n
o tocante à autoria delitiva
do crime de lesão corporal perpetrado contra a vítima
Karinne
Gomes de Lima

–

companheira
do apelante –,
apesar
da
negativa

dele
, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
édito judicial
, na medida em que a prova produzida
durante a instrução
processual evidencia o cometimento do crime
em referência.

Nesse sentido,
aliás, é i
mperioso destacar estes fragmentos das declarações da ofendida prestadas na fase policial, nas quais ela descreve as agressões so
fridas
:

[...]
QUE conviveu com o suspeito ANIZIO CURTI NETO por cerca de um ano e oito meses; QUE no dia dos fatos houve uma discussão entre a declarante e o
Anizio
; QUE o motivo da discussão foi que o
Anizio
queria fazer um churrasco para seus amigos, porém a declarante propôs, então, que fizessem uma “galinhada” por ser de menor custo; QUE o
Anizio
resistiu à proposta da declarante; QUE o suspeito já estava embriagado, pois havia ingerido bastante bebidas alcoólicas; QUE a declarante pegou seu aparelho celular para que
Anizio
ligasse para a mãe dele, mas
Anizio
“tomou” o aparelho celular da declarante dizendo que “não ligaria para ninguém”; QUE então a discussão descambou para vias de fatos, onde a declarante sofreu com golpes de socos e puxões de cabelo desferidos pelo
Anizio
; QUE afirma que se defendeu dos golpes usando um capacete e atingindo o
Anizio
também

[
...
]
.
(
Karinne
Gomes de Lima

– depoimento extra
judicial
– ID
87898991 -
p
. 13
).

Em
juízo, a ofendida modificou seu depoimento afirmando que não se recorda de ter sido agredida com socos e puxões de cabelo,
asseverando, contudo,
que foi empurrada pelo apelante e caiu no sofá
, esclarecendo que foi submetida a exame de corpo de delito, que constatou lesões nos seus braços e pernas; por fim,
disse
que já havia sido agredida anteriormente
por ele
, justificando, no entanto, que as agressões aconteciam em razão do consumo de bebidas
.

Todavia, a retratação da vítima em relação a ocorrência das lesões corporais provocadas pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas colhidas durante a instrução processual, cumprindo destacar, nesse ponto,
as declarações d
as
testemunhas
Nivaldo Evangelista da Costa Júnior
e
Diego Fernando Amâncio
,
policiais que atenderam a ocorrência,
os quais
relataram que a vítima disse aos dois que havia sido agredida pelo
recorrente
e que essas agressões resultaram em lesão
no
braço
dela
; esclarecendo, ademais, a testemunha Nivaldo, que seu companheiro de farda já havia atendido outra ocorrência do casal por fatos da mesma natureza
, ou seja, de violência doméstica
(relatório de mídias – ID 87900469).

Milita, ainda, em desfavor da tese absolutória sustentada pelo apelante, o laudo do exame de corpo de delito realizado na vítima, encartado no
ID

87898992 -
p
.
0
9
/12
, no qual consta a existência de
“
equimoses em diferentes segmentos corporais, com diferentes períodos evolutivos a considerar o espectro
equimotico
, que indicam lesões traumáticas produzidas em datas distintas
”
, cuja conclusão se coaduna com os fatos narrados
na denúncia
.

Por conseguinte
,
a despeito de
a ofendida
ter
modificado a versão dos fatos em juízo, na tentativa de inocentar o
apelante
,
t
al situação deve ser analisada com reservas, pois, em casos de violência praticada dentro do ambiente doméstico, é comum as vítimas ou suas representantes legais tomarem atitudes em favor de seus agressores, haja vista que, na maioria das vezes, não
têm
meios de subsistência, circunstância, essa, que as levam a acobertar seus
agressores
, tal como ocorreu na hipótese.

É
preciso reconhecer que

fatos como o debatido neste
s

autos
deixam marcas profundas nas vítimas e atingem a família como um todo, visto que ferem a dignidade e reduzem a autoestima da mulher, culminando na aceitação silenciosa das agressões sofridas.

A
liás, a
respeito do tema em debate, a Desembargadora Maria Berenice Dias, que integrava o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família, descreve com maestria as consequências emocionais suportadas em silêncio pelas vítimas
nos seguintes termos
:

A
idéia
da família como uma entidade inviolável, protegida da interferência até da Justiça, faz com que a violência se torne invisível. A violência é protegida pelo segredo; agressor e agredida fazem um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro ciclo, a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o silêncio não gera nenhuma barreira. A falta de um limite faz com que a violência se exacerbe.

O homem testa seus limites de dominação. Quando a agressão não gera reação, aumenta a agressividade. O vitimizador, para conseguir dominar, para manter a submissão, exacerba na agressão.
A ferida sara, os ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoconfiança, a visão pessimista, a depressão, essas são feridas que não curam
.
Por isso, é preciso romper o pacto de silêncio, não aceitar sequer um grito, denunciar a primeira agressão. É a única forma de estancar o ciclo da violência da qual a mulher é a grande vítima.

(ARTIGO.
Violência e o Pacto do Silêncio
. Disponível em:
http://www.mbdias.com.br
).
Destacamos

Cumpre destacar, ainda nessa vereda, que,
nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade conjugal dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

Com efeito
, em relação ao assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LESÃO CORPORAL, DETRAÇÃO PELO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE ABSOLVISÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER COMPROVADA - MEIO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - LESÕES CORPORAIS APARENTES - PREMISSA DO TJMT – AMEAÇAS - DESCRIÇÃO COERENTE - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA - MEDIDAS PROTETIVAS E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - ATOS VOLUNTÁRIOS - CRIME DE NATUREZA FORMAL/INSTANTÂNEO - CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - ADOÇÃO DO PARECER DA 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL PER RELATIONEM - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - APELANTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TEMPO SUPERIOR FIXADO NA SENTENÇA - ACORDÃO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA APLICAR DETRAÇÃO PENAL E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO CUMPRIMENTO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA.

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação. (TJMT, AP nº 128857/2017; TJMT, AP nº 29041/2018)

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
.” (TJMT, AP N.U 0019126-68.2016.8.11.0042)

A ameaça resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas e o representou criminalmente, de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017).

“É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.” (TJMT, AP nº 66195/2018)

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.” (TJMT, AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013)

Se “o tempo em que o apelante permaneceu preso preventivamente superou a própria pena fixada na sentença condenatória, resultando no integral cumprimento da reprimenda, o que enseja o reconhecimento da extinção da punibilidade.” (PGJ, Parecer nº 000879-026/2019)

Reconhece-se a extinção da punibilidade “face ao cumprimento integral da pena em regime mais severo que o fixado na sentença” (TJMT, AP N.U 0000845-56.2017.8.11.00980).

(TJMT, N.U 0001484-07.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 22/01/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.

Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.

(
TJMT,
N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020)
.
Destacamos

Logo
, é imperativo que se reconheça a existência,
neste
s

autos
,
de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputadas ao apelante
, inexistindo,
dessa forma,
motivos para
que seja
acolh
ida

sua
tese de absolvição
.

Consigne
-se
,
por outro
prisma
que
,
no caso em debate
,
não
se pode cogitar na aplicação, em favor do
apelante
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar
, além disso,
que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais
repetir
que o conjunto probatório
encontradiço

nestes autos
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença
condenatória
.

Posto isso
, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
recurso interposto por
Anizio
Curti Neto
,
mantendo incólume a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021